Tribunal: TJSP
Processo: 1025279-94.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pretensão do autor de ver declarada a nulidade do processo administrativo que culminou com a cassação do seu direito de dirigir. Descabimento. Procedimento administrativo que observou todas as formalidades legais. Comprovação do encaminhamento das notificações ao endereço do impetrante. Dever do condutor de veículos de manter atualizados seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pretensão do autor de ver declarada a nulidade do processo administrativo que culminou com a cassação do seu direito de dirigir. Descabimento. Procedimento administrativo que observou todas as formalidades legais. Comprovação do encaminhamento das notificações ao endereço do impetrante. Dever do condutor de veículos de manter atualizados seus dados nos cadastros do Órgão de Trânsito. Exegese dos artigos 241 e 282, §1o, do CTB. Alegações genéricas e documentos insuficientes para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem impetrada. Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025279-
94.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PEDRO
RODRIGUES
FRANCISCO,
é
apelado
DETRAN
-
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025279-94.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 19211
Apelação Cível no 1025279-94.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante(s): Pedro Rodrigues Francisco
Apelado(a)(s): Departamento Estadual de Trânsito Detran
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Genilson Rodrigues Carreiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
CASSAÇÃO. Pretensão do autor de ver declarada a
nulidade do processo administrativo que culminou com a
cassação do seu direito de dirigir. Descabimento.
Procedimento administrativo que observou todas as
formalidades legais. Comprovação do encaminhamento das
notificações ao endereço do impetrante. Dever do condutor
de veículos de manter atualizados seus dados nos cadastros
do Órgão de Trânsito. Exegese dos artigos 241 e 282, §1o,
do CTB. Alegações genéricas e documentos insuficientes
para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo. Precedentes. Ausência de direito líquido e
certo a amparar a ordem impetrada. Sentença de
denegação da segurança mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Pedro Rodrigues Francisco contra ato do
Diretor Técnico do Setor de Pontuação do Ciretran de Santo André Diretor e
pelo Técnico do Setor de Pontuação do Ciretran de Mauá. Na sentença de fls.
156/159, foi denegada a ordem que visava anular as multas e o procedimento
administrativo que ensejaram a penalidade de cassação da CNH.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, argumentando, em resumo: a) que não houve adequada apreciação
dos documentos que instruíram os autos; b) haviam elementos suficientes para
a concessão da segurança; c) propugnou pelo provimento do recurso (fls.
164/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025279-94.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Contrarrazões a fls. 1175/176.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Pedro
Rodrigues Francisco contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação do
Ciretran de Santo André Diretor e pelo Técnico do Setor de Pontuação do
Ciretran de Mauá. Aduz que as infrações que ensejaram o processo de
cassação do seu direito de dirigir não foram por ele recebidas, por suposta
ausência de notificação, implicando cerceamento de defesa e nulidade do
processo administrativo.
Pois bem.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que
exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025279-94.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
Na hipótese dos autos, o impetrante fundamenta sua
argumentação essencialmente na alegação de ausência de notificação das
infrações de trânsito, o que teria lhe causado cerceamento de defesa.
No
entanto,
com
a
vinda
das
informações,
especificamente a fls. 84, ficou demonstrado que o veículo do autor (honda/fit
LXL Flex, placa EEO5947), de propriedade do impetrante está registrado no
endereço constante da inicial Rua Valdemar Celestino da Silva, 455.
No entanto, com a renovação da sua CHN, o impetrante
assinalou endereço diverso da inicial, qual seja, Rua Francisco Viola, 290.
Ademais, a autoridade coatora comprovou o envio das
notificações, com dados do FAC e o endereço do impetrante assinalado na
exordial (fls. 98 e seguintes).
Desta forma, como bem constou da r. sentença, a
notificação referente ao processo administrativo foi encaminhada ao autor, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Não se desconhece o dever que tem o condutor de
veículos de manter atualizados seus dados perante os cadastros dos Órgãos de
Trânsito, de modo a garantir efetiva comunicação entre a Administração
Pública e os administrados, para ser notificado de qualquer procedimento, nos
termos dos artigos 242 e 282, §1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
CTB, que assim preceituam:
“Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins
de registro, licenciamento ou habilitação: Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025279-94.2019.8.26.0554 -Voto no
5
(...)
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do
endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”
Como se vê, as notificações referentes à lavratura de
auto de infração de trânsito, imposição de multas e pontos, instauração de
procedimentos administrativos ou qualquer outro ato administrativo são
encaminhadas para o endereço constante do cadastro do Órgão de Trânsito,
alimentado pelo próprio e maior interessado, o condutor do veículo,
garantindo, assim, a efetiva comunicação entre ele e o Estado.
Aliás, quanto a este aspecto, nada alegou o recorrente,
limitando-se a imputar a responsabilidade à Administração Pública pelo não
recebimento das notificações.
Desta forma, como bem constou da sentença, todas as
notificações referentes ao processo administrativo foram encaminhadas ao
autor, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, afastando-se,
portanto, a alegada ausência de notificação das infrações.
No mais, as alegações recursais são genéricas e
insuficientes para comprovar que as garantias constitucionais da impetrante
tenham sido vilipendiadas.
Sendo assim, não há nulidades ou violações a princípios
constitucionais da ampla defesa, contraditório ou devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025279-94.2019.8.26.0554 -Voto no
6
O ato administrativo foi regularmente praticado, nos
moldes da legislação incidente na hipótese em apreço, de modo a observar as
garantias do impetrante e nenhum elemento de convicção foi capaz de afastar a
presunção de legalidade.
Afastada a alegada ausência de notificação da infração,
conclui-se que o ato administrativo que cassou a CNH do impetrante
permanece incólume, gozando de presunção de veracidade, legitimidade e
legalidade, não elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta C. Corte de
Justiça:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PONTUAÇAO
DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO. Hipótese em que o impetrante foi devidamente notificado
para apresentar defesa no processo administrativo instaurado para suspensão
de sua habilitação, ocasião na qual houve a indicação de condutor, mas tal
indicação não foi aceita, pois fora do prazo legal. Sentença mantida. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 3003053-
98.2013.8.26.0157; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento:
22/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018).
APELAÇÃO. Impetrante que foi impedido de renovar
sua carteira de habilitação em virtude de ter praticado mais de vinte infrações
de trânsito no período de doze meses. Indicação do condutor / infrator, que
não foi admitida pelo DETRAN, porque interposto fora do prazo em face de
autoridade diversa daquela responsável pela autuação. Relatório dos correios
que comprova o envio e a entrega da multa no endereço constante do registro
do automóvel. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos. Direito líquido e certo não evidenciado. Sentença reformada.
Reexame necessário e recurso da Fazenda providos. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1013523-86.2014.8.26.0482; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2016; Data de Registro:
23/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025279-94.2019.8.26.0554 -Voto no
7
CNH. Pleito voltado à exclusão de pontuação de CNH
sob a alegação de que as infrações teriam sido praticadas por terceiro,
autorizado a conduzir o veículo na ausência da autora, que se encontrava no
exterior. Indicação dos condutores realizada fora do prazo legal. Sentença
que julgou improcedente a ação mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação 0061639-40.2012.8.26.0053; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/10/2014; Data de Registro: 28/10/2014)
Com tais considerações, ausente o direito líquido e certo
que o impetrante alega ter, era mesmo caso de denegação da ordem, sendo de
rigor a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator